Tribunal: TJDFT
Processo: 0723658-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PERDA DA FACULDADE DE DEMANDAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. ABUSO. AUSENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO EM DESFAVOR DA AUTORA/APELADA. ART. 85, § 2o, DO CPC. APELO PROVIDO.

1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a prescrição das dívidas, bem como para condenar a ré a remover o registro de tais dívidas da plataforma Serasa Limpa Nome, além de condená-la ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 1.1. Em suas razões, a ré pede a reforma da sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, afastando-se a condenação ao pagamento do quantum indenizatório a título de danos morais e invertendo-se a sucumbência arbitrada. Argumenta, em síntese, que exerceu regularmente o seu direito de realizar a inclusão em plataforma do SERASA da proposta de acordo para quitação da dívida inadimplida pela apelada, haja vista que a prescrição não atinge o direito subjetivo quanto à existência da dívida, mas apenas o direito de ação – direito esse que jamais fora exercido pela apelante.

2. A respeito da controvérsia, cumpre esclarecer que a ocorrência da prescrição não acarreta a extinção do direito subjetivo vinculado à obrigação originária firmada entre as partes, mas sim da pretensão (art. 189 do CC). 2.1. Ou seja, a prescrição extingue apenas a pretensão conferida ao titular do crédito de demandar a satisfação da obrigação, e não o direito subjetivo em si, pois a relação fática de débito e crédito havida entre as partes ainda subsiste no plano da existência, permanecendo a obrigação natural ou imperfeita havida entre as partes, a qual é equiparada pela legislação civil à obrigação judicialmente inexigível, nos termos do art. 882 do CC. 2.2. Existindo a obrigação natural originária de dívida prescrita e admitindo a legislação o respectivo pagamento (art. 882 do CC), não há motivo para obstar o credor de diligenciar, de forma amistosa, discreta e ordeira, a satisfação do seu crédito, ainda que judicialmente inexigível. 2.3. Deve-se impedir, por óbvio, qualquer exação que represente em ilegalidade ou extrapole a razoabilidade e a boa-fé objetiva, o que não se verifica no caso dos autos, o qual fora instruído apenas com informação de inclusão do nome da autora na plataforma “SERASA Limpa Nome”, ferramenta que funciona como intermediadora entre as instituições credoras e os consumidores que estão com dívidas, tendo estes a possibilidade de negociação, sendo de acesso restrito ao usuário. 2.4. Inexistindo caráter acusatório, ameaçador ou vexatório na conduta da ré, descabida a concessão de obrigação de fazer para a remoção do registro da dívida prescrita da plataforma e vedação da possibilidade de realização de cobrança extrajudicial. 2.5. Precedente: “[...] 5.3. Deve ser frisado, sobretudo, que não houve cobrança vexatória, excessiva ou humilhante, tampouco o nome da parte fora indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito ou submetido a protesto. 5.4 Frise-se: "No presente caso, a inclusão de débito prescrito em nome do autor na plataforma “SERASA LIMPA NOME” observou os limites do exercício regular do direito. Não houve inclusão do nome do autor em registro de inadimplentes, mas sim no sistema “SERASA LIMPA NOME”, que possui finalidade diversa, conforme exposto pelo próprio autor em sua petição inicial" [...]” (0725169-41.2021.8.07.0001, 2a Turma Cível, PJe: 24/03/2022). 2.6. Além disso, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1592662/SP e AgInt no AREsp 1587949/SP), “a prescrição de dívida afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.”

3. Do dano moral. 3.1. Conforme aduzido acima, a ocorrência da prescrição não acarreta a extinção do direito subjetivo vinculado à obrigação originária firmada entre as partes, mas sim, da pretensão, segundo a inteligência do art. 189 do Código Civil. 3.2. No que tange ao Serasa Limpa Nome, trata-se de ferramenta que funciona como um intermediador entre as instituições credoras e o consumidor que está com dívidas, tendo a possibilidade de negociação. A utilidade não se confunde com a negativação do nome, tampouco pode ser visualizada por terceiros, sendo de acesso restrito ao usuário interessado na negociação por meio de login e senha. 3.3. No caso concreto, não houve cobrança vexatória, excessiva ou humilhante, tampouco a inscrição em registro desabonador. Ausente, portanto, a comprovação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não há razão para reparação por danos extrapatrimoniais. 3.4. Jurisprudência desta Corte: “[...] 8. No caso, a dívida em exame não está inserida em cadastro de proteção ao crédito. 8.1. Aliás, é também intuitivo que a plataforma “Serasa Limpa Nome” se trata apenas de serviço que tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação. 8.2. Diante desse contexto, não é possível verificar a eventual repercussão da situação em exame na esfera jurídica extrapatrimonial do demandante que possa justificar a pretendida condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão das informações enviadas pela aludida plataforma eletrônica. 9. Recurso conhecido e desprovido.” (0713735-31.2021.8.07.0009, Rel: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 15/02/2023).

4. Em razão do provimento do recurso da apelante, há de ser invertido o ônus de sucumbência e, por conseguinte, deve a apelada ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (R$ 53.846,67), na forma do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça concedida na origem.

5. Apelo provido.